Tribunal: TJDFT
Processo: 0746689-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0746689-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL em face de GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, em Cumprimento de Sentença (n. 0714074-55.2024.8.07.0018), rejeitou a impugnação do DF. A decisão agravada tem o seguinte teor: Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 50.166,71 (cinquenta mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4), movida pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ESCOLAS PÚBLICAS NO DISTRITO FEDERAL – SAE-DF. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento sentença. Na oportunidade, requereu a suspensão do processo alegando prejudicial externa pela pendência de julgamento da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 com base no art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. Alegou, ainda, a incorreção do cálculo da Selic porque estaria sendo aplicada com anatocismo porque baseada na Resolução 303 do CNJ e o excesso de execução em consequência dessa forma errada de aplicação da Selic, falta de indicação da data de atualização dos cálculos pelo autor, dos juros utilizados. Arguiu a inconstitucionalidade do art. 22, §1o da Resolução 303 do CNJ. Pugnou pela inexigibilidade da obrigação, com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864). Não indica valor que entende devido/incontroverso. A exequente manifestou em réplica. É um breve relato. Decido. 1) DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO EM RAZÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000 Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema ainda não foi apreciado na própria ação rescisória. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. 2) DA AUSENCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.184/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SINDSASC/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. A respeito do distinguishing, oportuna a transcrição dos Enunciados do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis – FPPC que tratam sobre o tema: “Enunciado 174. A realização da distinção compete a qualquer órgão jurisdicional, independente da origem do precedente invocado”. “Enunciado 306. O precedente vinculante não será seguido quando o juiz ou tribunal distinguir o caso sob julgamento, demonstrando, fundamentalmente, tratar-se de situação particularizada por hipótese fática distinta, a impor solução jurídica diversa”. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que foi, como dito acima, trata-se de título executivo confirmado em grau de apelação e nos Tribunais Superiores, analisado em sede de liminar de rescisória, indeferindo inclusive a liminar por não estarem presentes os requisitos, ou seja, matéria constitucional, isto é, não se trata de julgado fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal. Assim, rejeito as alegações. 3) APLICAÇÃO DA TAXA SELIC – Resolução CNJ O Distrito Federal contesta a forma de utilização da Selic, porque utilizada sobre o montante consolidado e que não concorda com a forma de aplicação indicada pela Resolução do CNJ, que seria inconstitucional. No caso dos autos, a premissa adotada pelo Distrito Federal encontra-se equivocada, a forma de cálculo correta deve ser com base na EC no113/2021 e com a Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça que vedam expressamente a cumulação de juros e correção monetária a partir da incidência da SELIC. Os normativos fixam que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC deve incidir sobre o valor do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis. Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. Observa-se, portanto, que não há vício a ser sanado, tampouco, há inconstitucionalidade na Resolução como se nota em diversas decisões do e. TJDFT (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em que pese a tramitação da ADI 7435/STF, não há decisão liminar para suspensão dos autos que discutam o assunto lá questionado, pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que não há justificativa para que se suspenda este feito até o julgamento da ADI 7435/STF. Verifica-se que o ente público não se insurge quanto ao valor base trazido pelo autor, nem quanto aos índices de juros e correção monetária, apenas com relação à forma de aplicação da Selic, o que já foi dito por este Juízo, anteriormente, que está correta. Assim, homologo o valor trazido pelo autor, R$ 50.166,71 (cinquenta mil cento e sessenta e seis reais e setenta e um centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. 4) DILAÇÃO DE PRAZO O Código de Processo Civil é claro ao definir o prazo de 15 (quinze) dias, o dobro aos entes públicos, para impugnação ao cumprimento de sentença. Isto posto, indefiro a dilação requerida pelo Distrito Federal. - DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS: Honorários dessa fase de cumprimento individual de sentença coletiva já fixado na decisão que recebeu a inicial. - DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS: Fica deferido decote de honorários advocatícios contratuais, caso juntado contrato antes da expedição do requisitório, como previsto no Estatuto da OAB, bem como honorários advocatícios sucumbenciais porque previsto em lei, nos termos da decisão que recebeu a inicial. As duas últimas situações impositivas a este Juízo, por força de Lei. Expeçam-se, independentemente de preclusão, os requisitórios abaixo discriminados, com valores atualizados até julho de 2024: 1) 1 (um) PRECATÓRIO em nome de GUSTAVO DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.503.501-32, devidamente representado por LUCAS AMARAL DA SILVA - OAB DF56158 - CPF: 013.954.841-63, no montante de R$ 45.606,10 (quarenta e cinco mil, seiscentos e seis reais, dez centavos), relativo ao crédito total do autor. Do valor do crédito do autor haverá o decote de R$ 4.560,61 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais, sessenta e um centavos), correspondente a 10% do valor principal devido nestes autos, referentes aos honorários contratuais, conforme contrato juntado aos autos (ID 204696655), os quais serão pagos ao procurador da parte exequente. Não obstante, destaco que a verba em questão detém a mesma natureza jurídica do crédito decotado e será paga em conjunto com este, devendo tal informação constar do requisitório. 2) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor - RPV nome de LUCAS AMARAL DA SILVA - OAB DF56158 - CPF: 013.954.841-63, no montante de R$ 4.560,61 (quatro mil, quinhentos e sessenta reais, sessenta e um centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Se requerida expedição do RPV ou decote de honorários em nome de AMARAL &amp; LIMA, SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrita no CNPJ no 54.901.280/0001-38 e OAB/DF no 9015/24 antes da expedição dos requisitórios, fica desde já deferida. A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de Junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial referente ao RPV no prazo de 2 (dois) meses contados da intimação da requisição de pagamento, conforme artigo 535, § 3°, II do Código de Processo Civil, sob pena de sequestro de verba pública (Portaria GC 23 de 28/1/2019). Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema BACENJUD, procedendo-se a devida transferência. Após o pagamento do RPV, arquivem-se provisoriamente os autos para aguardar o pagamento do(s) precatório(s), quando então os autos deverão retornar conclusos para extinção. Intimem-se. Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a matéria não está sujeita à preclusão. Salienta que seria prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado da ADI n. 7.391/DF, onde é questionada a constitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/13, que amparou o pedido formulado na ação coletiva. Acrescenta que a incidência cumulada da SELIC com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que enseja indevida majoração dos valores discutidos. Questiona, ainda, a constitucionalidade da Res. 303/2019 d CNJ, argumentando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”. Alega, enfim, que foi indevidamente indeferida a concessão de novo prazo para a apresentação de cálculos. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, não reconheço a probabilidade do direito invocado. Não há que se falar em prejudicialidade externa em virtude do julgamento da ADI 7.391/DF, visto que referida ação constitucional não foi conhecida, acórdão o qual transitou em julgado em 22/04/2024. Por outro lado, não há previsão legal para a concessão de prazo adicional para a parte executada oferecer impugnação aos cálculos apresentados pelo exequente, a teor do disposto no art. 535 do CPC. Por fim, não reconheço a verossimilhança da matéria de fundo, na medida em que não há juros sobre juros quando se aplica a taxa SELIC de forma simples sobre o débito consolidado, mas correta repercussão moratória na elaboração dos cálculos. A aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis. Na estreita via da presente sede, não é possível identificar ilegalidade na aplicação da taxa SELIC sobre a integralidade do valor exequendo, composto pelo montante original, acrescido dos juros e correção monetária incidentes até o mês anterior ao da entrada em vigência da referida Emenda Constitucional. Isso porque a aplicação da taxa Selic apenas sobre o débito inicial representaria prejuízo à parte credora, uma vez que desconsideraria a desvalorização ocorrida entre a origem do débito e a entrada em vigor da Emenda Constitucional n. 113/2021. No mesmo sentido é a jurisprudência da 3a Turma Cível: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. SELIC. INCIDÊNCIA. VALOR CONSOLIDADO ATÉ NOVEMBRO DE 2021. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO No 303/2019 DO CNJ. INOCORRÊNCIA. 1. A partir da vigência da Emenda Constitucional n.o 113/2021, a atualização do crédito, inclusive com a incidência de juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021, na forma do art. 22, §1o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sem que se configure bis in idem. Precedentes. 2. Na forma do art. 103-B, §4o, da Constituição Federal, compete ao CNJ atuar no "controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes", o que inclui a normatização e racionalização dos procedimentos referentes à formação e ao pagamento de precatórios. 3. Ao aprovar a Resolução no 448/2022, que alterou a Resolução no 303/2019 para adequá-la às alterações implantadas pela EC no 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça agiu nos limites de sua competência, no intuito de padronizar a operacionalização dos pagamentos de precatórios e dar segurança jurídica aos envolvidos na gestão e pagamento dos precatórios 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1922405, 07226101220248070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2024, publicado no DJE: 25/9/2024.) Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de outubro de 2024 14:14:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador